Tribunal: TJSP
Processo: 0010906-55.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução penal.
Cometida a fala grave, perderá o sentenciado dias remidos, já declarados ou não – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Agravo provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0010906-55.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010906-55.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DAIANE
BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para decretar a perda de 1/3 dos dias remidos (já declarados ou não)
anteriores a 13 de maio de 2019. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010906-55.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36200
Agravo em Execução Penal n.o0010906-55.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Daiane Barbosa dos Santos

Agravo em execução penal.
Cometida a fala grave, perderá o sentenciado dias
remidos, já declarados ou não Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.
Agravo provido.

Vistos.

I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs agravo contra a decisão que, embora considerasse a
falta grave a condenada Daiane Barbosa dos Santos e declarasse a
perda de 1/3 dos dias já remidos, dela excluiu a perda de parte dos
dias trabalhados e ainda não remidos.

Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento do recurso.

Relatado.

II- A falta grave (fuga) ficou comprovada
e sequer é objeto de controvérsia no presente recurso.
A seu turno, dispõe o artigo 127 da Lei no
7.210/84 (Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data
da infração disciplinar.).

Essa consequência da perda do direito aos
dias remidos alcança indistintamente a remição já declarada
judicialmente, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal
(perdimento), como aquela ainda não reconhecida na execução
(indeferimento). Assim não fosse, com a necessidade da mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010906-55.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
comunicação dos dias trabalhados ou de estudo (artigo 129 da Lei n.o
7.210/84), a perda estaria obstada e o indeferimento limitado a 30 dias,
o que é demasiadamente pouco e não representa o espírito da lei.
Consequentemente, o mesmo diploma
legal instituiu o benefício que permite abreviar a pena com dias de
trabalho ou estudo e condicionou esse prêmio à ausência de ato de
indisciplina. Praticada a falta grave (artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal)
a redução da pena (ainda não finda), não se operará na forma
inicialmente prevista.
Em outros termos, o pedido de remição
será indeferido quando a prática do ato de indisciplina, ou sua
ciência, preceder ao juízo declaratório do parágrafo oitavo do artigo
126 da Lei n.o 7.210/84. Se for posterior, incidirá o perdimento na
forma prevista no artigo 127 da mesma norma.
Portanto, a decisão concessiva da remição
está subordinada, por força da mesma lei que a instituiu, à regra
rebus sic stantibus, permanecendo o benefício da redução da pena
enquanto não incidir ato capaz de gerar seu perdimento.
Acresça-se não ser hipótese de invocação
da res judicata. As decisões sobre incidentes de execução, que
visam à satisfação do direito declarado no processo cognitivo, não
se qualificam pela imutabilidade material.
A norma infraconstitucional, ao criar o
benefício de estímulo ao reeducando, justamente para exaltar a
necessidade do duradouro comprometimento para com a disciplina,
subordinou a utilização de todos os dias remidos à subsequente
ausência de indisciplina. Insatisfeita essa condição, a remição não se
opera ou é perdida na forma da lei aplicável, inexistindo aquisição
definitiva. Projeta-se aqui o fenômeno das relações jurídicas
continuativas, que são “reguladas por regras jurídicas que projetam no tempo os
próprios pressupostos, admitindo variações dos elementos quantitativos e qualitativos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010906-55.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
(Pontes de Miranda apud Moacir Amaral Santos Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, vol. 3o, pág. 55).

Aliás, sobre o tema bem observou
a Ilustrada Procuradoria de Justiça: “a agravada, efetivamente, praticou falta
disciplinar de natureza grave em razão de ter-se evadido da unidade prisional em
13/05/2019, sendo recapturada em 18/07/2019. Instaurado o procedimento de apuração
de falta administrativa, foi reconhecido pelo Juízo da Execução a prática de falta grave,
entretanto, na decisão, não alcançou os dias já remidos. Diante disso, bate-se a
representante do Parquet, que a decisão também alcance os dias anteriormente remidos,
com razão, o que deve ser corrigido em sede de agravo. Nesse contexto, reconhecida a
prática de falta grave, deve ser determinada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
a remir e não como constou da decisão.” (fls. 102/103)

Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para decretar a perda de 1/3 dos dias remidos (já declarados ou
não) anteriores a 13 de maio de 2019.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator